Tribunal: TCU
Processo: 009.584/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Didimo Carvalho Teles e Francisco de Assis Linhares contra o Acórdão 7976/2020-TCU-1a Câmara, que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos por Dídimo Carvalho Teles e Francisco de Assis Linhares e Silva em face do Acórdão 7976/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar sem efeito as disposições dos subitens 9.1, 9.3 e 9.3.1 do Acórdão 7976/2020-TCU-Primeira Câmara em relação aos recorrentes; 9.3. reconhecer o registro tácito dos atos de concessão de aposentadoria em favor de Dídimo Carvalho Teles e Francisco de Assis Linhares e Silva; 9.4. informar os recorrentes e demais interessados do conteúdo desta deliberação; e 9.5. arquivar o processo.